Tribunal: TJSP
Processo: 2106128-10.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação movida contra o Município de Embu das Artes para o fornecimento de medicamentos. Decisão de primeiro grau concessiva de tutela de urgência. Hipótese em que não têm aplicação as restrições da Lei 9.494/97, do artigo 1.059 do CPC/15 e do artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92. Em relação a um dos fármacos requeridos, "Noripurum 100mg", a inicial não preenche um dos requisitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação movida contra o Município de Embu das Artes para o fornecimento de medicamentos. Decisão de primeiro grau concessiva de tutela de urgência. Hipótese em que não têm aplicação as restrições da Lei 9.494/97, do artigo 1.059 do CPC/15 e do artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92. Em relação a um dos fármacos requeridos, "Noripurum 100mg", a inicial não preenche um dos requisitos estabelecidos pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 106, qual seja, a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS. Quanto ao fármaco "Dapaglifozina", nenhum motivo há para que se deixe de cumprir a liminar, medicamento é disponibilizado pela agravante e integra as listas do SUS. Obrigação constitucional solidária entre os entes políticos componentes da Federação. Parcial provimento ao recurso, mantida a decisão que deferiu em parte o efeito suspensivo ao presente agravo.